Tribunal: TJDFT
Processo: 0704914-88.2023.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE MENOR COM DIAGNÓSTICO DE ENCEFALOMIELITE DIFUSA AGUDA. CANCELAMENTO DO CONTRATO. TEMA 1.082 DO STJ. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE HUMANA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS POR EQUIDADE NA ORIGEM. TEMA 1.076 DO STJ. FIXAÇÃO POR EQUIDADE DEVE SE DAR EM CARÁTER SUBSIDIÁRIO. INTELIGÊNCIA DA REGRA GERAL DO ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação cível interposta em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para determinar que a requerida autorize o procedimento cirúrgico bem como mantenha os serviços de enfermagem home care pelo prazo que se mostrar necessário. Além disso, o magistrado de origem condenou a ré ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais e fixou honorários na importância de R$ 5.000,00, de forma equitativa.
2. Em se tratando de plano de saúde coletivo, a operadora pode fazer a rescisão unilateral e imotivada do contrato coletivo se cumpridos 3 (três) requisitos, quais sejam: (i) o contrato contenha cláusula expressa prevendo a possibilidade de rescisão unilateral; (ii) o contrato esteja vigente por período de pelo menos 12 meses; e (iii) haja a prévia notificação da rescisão com antecedência mínima de 60 dias. Esses requisitos estão previstos no art. 17, da Resolução Normativa DC/ANS 195/2009. Ademais, o STJ já decidiu que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.
3. No caso concreto, após consulta ao acervo probatório, verifica-se que a parte autora foi diagnosticada com encefalomielite difusa aguda (ADEM), estando sequelada, com distúrbio neuropsicomotor e acamada em home care, razão pela qual necessita de procedimento cirúrgico em caráter de urgência, sob risco de morte. O relatório médico de ID 175145045 (na origem) deixa claro os riscos que correm a parte apelada caso não lhe seja providenciado o procedimento cirúrgico a tempo. Dessa forma, não restaram preenchidos os requisitos jurisprudenciais elencados no Tema 1.082 do STJ.
4. O fato atinge a esfera subjetiva da parte autora, uma vez que houve negativa de continuidade da assistência médico-hospitalar, aumentando sobremaneira a sua aflição e angústia. Dessa feita, levando em consideração a situação experimentada pela parte autora apelada, aliado a um quadro grave de encefalomielite difusa aguda, resta claro a ocorrência de um abalo à sua dignidade humana, sendo merecedora, portanto, de uma compensação a título de danos morais.
5. É cediço que o art. 85, § 8o, do CPC prevê a fixação dos honorários com base na equidade. Trata-se, contudo, de regra excepcional, ou seja, de aplicação subsidiária. O STJ tem entendimento pacificado no sentido de que os honorários advocatícios só podem ser fixados com base na equidade de forma subsidiária, ou seja, quando não for possível o arbitramento pela regra geral; ou quando for inestimável ou irrisório o valor da causa. Assim, o juízo de equidade na fixação dos honorários advocatícios somente pode ser utilizado de forma subsidiária, quando não presente qualquer hipótese prevista no art. 85, § 2o, do CPC. Esse entendimento foi recentemente reafirmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.076. No caso concreto, nota-se que o d. juízo a quo fixou os honorários advocatícios em desacordo com o entendimento do STJ, porquanto houve condenação da parte apelante na importância de R$ 15.000,00 a título de danos morais. Logo, não poderia ter havido fixação dos honorários por equidade, na medida em que o proveito econômico obtido pelo vencedor não era irrisório nem inestimável, e o valor da causa era de R$ 30.000,00, o que não pode ser considerado muito baixo na esteira do que restou decidido pela Corte Superior.
6. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido para condenar a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% do valor da condenação (R$ 15.000,00).